Tribunal: STF
Processo: HC 228061
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DOS DECRETO PRISIONAL RECENTEMENTE ANALISADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 



    1. Note-se, que apesar de a defesa argumentar que a presente impetração se difere do primeiro habeas corpus (HC n. 793.228/PR), pois a prisão preventiva ainda não havia sido cumprida, uma vez que o agravante encontrava-se foragido, o fato é que a motivação do decreto prisional é a mesma e já foi recentemente analisada por esta Corte, o que impede, neste momento, o seu reexame. No ponto, cumpre salientar que a efetiva prisão do paciente, dois anos após a expedição do mandado prisional, não esvazia a fundamentação apresentada pelo Juízo processante ao decretar a custódia cautelar, embasado na necessidade de assegurar eventual aplicação da lei penal, diante da fuga do réu. 



    2. De fato, em se tratando de mera repetição de pedido anterior, o não conhecimento da matéria efetivamente é medida que se impõe. Precedentes. 



    3. Dessa forma, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado. 



    4. Agravo regimental não provido.



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. Inicialmente, verifico que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



6. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal).



7. Não bastasse isso, tal como assentou o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, “a Genitora do Paciente informou ter ele se evadido do distrito da culpa após o fato, tendo sido o mandado de prisão cumprido após quase dois anos, na cidade de Umuarama-PR”. E mais: o paciente “já praticou diversos atos infracionais (inclusive análogos ao crime sub examine), a legitimar – cognição sumária – o encarceramento decretado também para garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva” (grifos acrescidos).



8. Sendo assim, o caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que o risco concreto de fuga e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator